Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-04.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, DESACATO E RESISTÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSORÇÃO. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação na qual a defesa insurge-se contra a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal, desacato e resistência.
2. Incide no crime de lesão corporal a conduta de alguém ofender a integridade física ou a saúde de outra pessoa, sendo crime comum, instantâneo e praticado de forma livre, que depende de resultado danoso para sua consumação.
3. O delito de resistência descreve a conduta criminosa de se opor ou resistir à execução de ato legal, com violência ou ameaça, à pessoa que o esteja praticando. É crime comum e instantâneo, exigindo postura ativa para sua ocorrência.
4. O crime de desacato ocorre quando alguém ofende um funcionário público que está exercendo sua função. Consuma-se no momento da prática da ação descrita no tipo, quando a vítima percebe a ofensa, exigindo postura ativa para seu cometimento. Para a condenação pelo crime de desacato é suficiente o dolo genérico.
5. Ofensas à honra pessoal de policiais ou agentes socioeducativos em exercício da função pública, materializadas em xingamentos ofensivos a dignidade da atividade, extrapolam a liberdade de expressão e opinião, invadindo o espaço proibitivo tutelado pela norma penal, voltado à salvaguarda da dignidade e do prestígio da Administração Pública e de seus agentes.
6. Em que pese a possibilidade da aplicação do princípio da consunção entre os crimes de resistência e desacato, para que ocorra a absorção é preciso que os dois crimes tenham ocorrido no mesmo contexto fático, com presença de nexo de dependência entre as condutas. Em se tratando de condutas distintas, que atinjam bens jurídicos diversos, inexiste nexo de dependência que justifique a aplicação do princípio.
7. Constituindo as provas coligidas aos autos o substrato necessário e suficiente para a comprovação da autoria e materialidade dos crimes, a repressão penal é medida que se impõe após o devido processo legal, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.
8. Negou-se provimento ao recurso.